Tribunal: TJSP
Processo: 2173738-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
VOTO No 29598

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Penhora do faturamento da empresa executada. Possibilidade. Não localização de outros bens penhoráveis suficientes para a satisfação do crédito executado. Ausência de prova do valor e da propriedade do bem móvel indicado pela executada. Ônus do devedor de requerer eventual substituição da penhora, mediante a indicação de bens suficientes e idôneos à

Ementa:
VOTO No 29598

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Penhora do faturamento da empresa executada. Possibilidade. Não localização de outros bens penhoráveis suficientes para a satisfação do crédito executado. Ausência de prova do valor e da propriedade do bem móvel indicado pela executada. Ônus do devedor de requerer eventual substituição da penhora, mediante a indicação de bens suficientes e idôneos à garantia do juízo. Art. 848 do NCPC. Penhora do faturamento bruto. Irrazoabilidade. Penhora que deve se dar sobre o faturamento líquido, pena de prejudicar o pagamento de despesas operacionais, incluída a folha de pagamento dos funcionários da executada. Percentual de 20% mantido, à falta de prova de que inviabilizará o exercício da atividade empresarial. Princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade do devedor respeitados. Decisão reformada.

Recurso provido em parte, prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001078112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173738-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
LEG ENGENHARIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA, é
agravado COMPANHIA METALURGICA PRADA (“CMP”).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram provimento em parte ao recurso, e julgaram prejudicado o agravo
interno. Declara voto 3o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2173738-34.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: LEG ENGENHARIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS
METÁLICAS LTDA.
AGRAVADA: COMPANHIA METALÚRGICA PRADA
VOTO No 29598
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Penhora do
faturamento da empresa executada. Possibilidade. Não
localização de outros bens penhoráveis suficientes para a
satisfação do crédito executado. Ausência de prova do valor
e da propriedade do bem móvel indicado pela executada.
Ônus do devedor de requerer eventual substituição da
penhora, mediante a indicação de bens suficientes e idôneos
à garantia do juízo. Art. 848 do NCPC. Penhora do
faturamento bruto. Irrazoabilidade. Penhora que deve se
dar sobre o faturamento líquido, pena de prejudicar o
pagamento de despesas operacionais, incluída a folha de
pagamento dos funcionários da executada. Percentual de
20% mantido, à falta de prova de que inviabilizará o
exercício
da
atividade
empresarial.
Princípios
da
preservação da empresa e da menor onerosidade do
devedor respeitados. Decisão reformada.
Recurso provido em parte, prejudicado o agravo interno.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leg
Engenharia e Comércio de Estruturas Metálicas Ltda. nos autos da execução
por quantia certa que lhe move Companhia Metalúrgica Prada, contra a r.
decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de São José dos
Campos, Dr. Luís Mauricio Sodré de Oliveira (fls. 148/149), que deferiu a
penhora de 20% do faturamento bruto mensal da Agravante.
Sustenta a Agravante a excepcionalidade da penhora do
faturamento, não podendo tal medida inviabilizar o exercício da sua atividade
empresarial, como na espécie, por colocar em risco o pagamento das contas
de rotina, em especial da sua folha de salários. Alega ter indicado bem à
penhora suficiente para garantir a dívida. Subsidiariamente, afirma ser
desproporcional o percentual fixado, devendo ser reduzido para 5% do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faturamento mensal líquido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, ao final, a reforma da r. decisão agravada.
O recurso é tempestivo.
Foi concedida em parte a antecipação dos efeitos da
tutela recursal para reduzir o percentual da penhora determinada a 5% do
faturamento bruto da Agravante (fls. 159/160). A ora recorrida interpôs agravo
interno contra tal decisão (incidente em apenso).
Resposta ao recurso às fls. 165/174.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O
recurso
comporta
parcial
provimento,
ficando
prejudicado o agravo interno.
O exequente pode, desde o início da execução, indicar os
bens do executado que pretende sejam penhorados, conforme o disposto no
art. 798, II, c, do NCPC.
É ônus do executado, por sua vez, requerer eventual
substituição, nos casos previstos no artigo 848 do NCPC.
Na espécie, muito embora tenha a Agravante indicado
maquinário de seu estabelecimento para penhora (fls. 140/141), não se
desincumbiu do ônus de provar o valor do bem (que parece bem depreciado
pela fotografia de fls. 142). Sequer demonstrou ser proprietária do
equipamento.
Registre-se que a penhora do faturamento foi antecedida
de tentativas de constrição de outros bens por meio de pesquisas pelos
sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, todas frustradas.
De
rigor,
portanto,
a
manutenção
da
penhora
determinada pela r. decisão agravada, pois em consonância com o que vem
decidindo este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu a
penhora no percentual de cinco por cento sobre o
faturamento da empresa. Admissibilidade, diante da
inexistência de bens suscetíveis de constrição.
Inteligência do artigo 805, do Novo Código de
Processo Civil c.c. art. 15, inciso II, da Lei n.
6.830/80. Percentual aplicado em observância ao
princípio da menor onerosidade. Percentual que deve
recair sobre o faturamento líquido. Recurso parcialmente provido”. (Ag.
2031461-63.2017.8.26.0000, Rel. Silvia Meirelles,
6a Câmara de Direito Público, j. 24/04/2017)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PENHORA.
FATURAMENTO.
Insurgência em face de r. decisão que determinou
penhora de faturamento, bem como determinou ao
executado que providenciasse o depósito. ADMISSIBILIDADE. É admissível a penhora de
faturamento parcial de pessoa jurídica. Bens de
difícil alienação ou não localização de bens
penhoráveis. Caracterização da plena aplicação da
atividade jurisdicional, uma vez que o valor
constrito não implicará em prejuízos à empresa, que
poderá, pelo percentual do faturamento destinado à
penhora, manter sua atividade, cumprindo com suas
obrigações perante terceiro, inclusive, com os seus
empregados. PENHORA LIMITADA A 15% (QUINZE por
cento) DO FATURAMENTO MENSAL. Pretensão da redução
de tal percentual. Impossibilidade. Hipótese em que
já foi fixada a penhora de faturamento em patamar
bastante reduzido, se comparado com casos análogos.
Observação de que o valor penhorado, relativo aos
15% (quinze por cento) do faturamento mensal da
empresa deverá ser limitado ao valor do débito
atualizado e com determinação da apresentação da
forma de administração, nos termos do art. 862 e ss
do Novo CPC, com a nomeação e intimação de
Administrador
para
que
apresente
a
forma
da
administração e o esquema de pagamento. Decisão
agravada parcialmente reformada para tal fim.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação”. (Ag.
2040273-94.2017.8.26.0000,
Rel.
Roberto
Mac
Cracken,
22a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
03/03/2017)
Por seu turno, a fixação do percentual do faturamento da
empresa sobre o qual incide a penhora deve considerar os princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preservação da empresa e da execução pelo meio menos gravoso ao devedor.
A penhora deferida pela r. decisão agravada atingiu 20%
do faturamento mensal da Agravante, o que, em análise superficial, pode
prejudicar o regular funcionamento da empresa Agravante, sobretudo pelo fato
de o juízo a quo não ter feito “distinção entre receita operacional
bruta e resultado líquido” (fls. 148).
Razoável, portanto, a reforma da r. decisão agravada
nesse ponto para determinar a penhora de 20% do faturamento mensal líquido
da Agravante, permitindo, assim, o regular pagamento de suas despesas
operacionais, em especial da sua folha de pagamento de funcionários, antes
da constrição.
Destaca-se não haver notícias nos autos do efetivo
faturamento da Agravante, de suas despesas e balanço patrimonial, a fim de
analisar o quanto a penhora em discussão representa frente aos seus ganhos
totais, de modo que o percentual de 20% deve ser mantido.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reformar a r. decisão agravada a fim de determinar a
penhora de 20% do faturamento mensal líquido da Agravante.
Fica prejudicado o agravo interno interposto contra a
r. decisão de fls. 159/160.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23849
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2173738-34.2019-8.26.0000 (AUTOS
DIGITAIS)
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 3a VARA CÍVEL
JUIZ: LUÍS MAURÍCIO SODRÉ DE OLIVEIRA
AGTE.: LEG ENGENHARIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
LTDA.
AGDA.: COMPANHIA METALÚRGICA PRADA
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Vistos os autos.
Acompanhei a douta maioria no tocante à manutenção da penhora
sobre o faturamento da agravante. Divergi, todavia, no que tange à alteração da base de
cálculo da penhora do faturamento bruto para o faturamento líquido.
Exponho as minhas razões.
Conforme determinado na decisão recorrida, a penhora de faturamento
deveria mesmo recair sobre o faturamento bruto da devedora. A experiência demonstra
que a estipulação da penhora sobre o faturamento líquido costuma não obter resultado
na hipótese, normalmente o ganho líquido da devedora passa a ser inexistente.
A constrição sobre o faturamento líquido permite o esvaziamento da
medida por meio da criação de despesas artificiais (contratação de empréstimos,
realização de investimentos etc.). Trata-se de manobras contábeis de difícil fiscalização.
A respeito da maior conveniência de que a penhora recaia sobre o
faturamento bruto e não sobre o líquido, confiram-se os seguintes julgados deste
Tribunal:
“PENHORA DE FATURAMENTO - Decisão do juízo de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grau deferindo sobre 10% do faturamento bruto da executada - Cabimento
- Inadmissibilidade de se considerar o faturamento líquido, que pode ser
manipulado ao talante do devedor - Percentual de dez por cento (10%) que
atende ao princípio da continuidade da atividade empresarial e garante
satisfação do direito do credor em prazo razoável - Precedentes do STJ e
deste E. TJ/SP - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido”
(A.I. 2225188-50.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Mendes Pereira, j. 12.02.2019);
“Execução - Penhora Incidência sobre 20% do faturamento líquido
mensal da empresa agravante Penhora que está prevista nos arts. 835, X,
e 866 do atual CPC Caso em que foram realizadas diversas diligências,
visando à localização de bens passíveis de constrição, porém, sem sucesso
Execução que se processa no interesse do credor Modalidade de penhora
que deve persistir. Execução Penhora - Constrição incidente sobre 20%
do faturamento líquido mensal da empresa agravante que se revela
inadequada - Penhora desse percentual que pode resultar no
comprometimento de obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias da
empresa, impedindo o seu funcionamento Viável a estipulação do limite
de 5% sobre o faturamento bruto mensal da empresa agravante Penhora
sobre a receita líquida que seria inócua, não assegurando a garantia do
juízo caso a empresa executada comprovasse a ocorrência de prejuízo ou
saldo negativo em seu balanço - Decisão reformada nesse ponto - Agravo
provido em parte” (A.I. 2033573-34.2019.8.26.0000, 23a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 21.05.2019).
Convém anotar que a escolha pelo faturamento bruto em vez do
líquido evita maior litigiosidade entre as partes. Com efeito, a modalidade em referência
dispensa a necessidade de um acompanhamento pormenorizado do movimento
financeiro integral da empresa, o que por certo tem o condão de afastar ou ao menos
diminuir eventuais e intermináveis discussões a respeito das entradas e saídas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capital e outras discussões decorrentes da penhora sobre o faturamento líquido.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Bloqueio de veículo
determinado de ofício e Base de cálculo para a penhora de faturamento -
Após o advento da LF 11.382/2006, a prerrogativa de indicação de bens à
penhora é do credor (CPC, art. 652, § 2o), admitida ao devedor: (a) essa
iniciativa, apenas quando o exequente não tiver exercido o seu direito de
nomeação, e (b) a influência na definição do bem penhorado, mediante o
incidente de substituição de bem penhorado (CPC, arts. 656 e 668) -
Inadmissível determinação de constrição judicial de bens ou de reforço,
ampliação ou substituição de penhora, de ofício, pelo MM Juízo da
execução - Além de lícita, a penhora sobre o faturamento tomando por
base de cálculo o faturamento bruto mostra-se mais adequada que a sobre
o faturamento líquido, porque importa em diminuir a litigiosidade entre
as partes - Na espécie: (a) a constrição judicial, via sistema Renajud, de
restrição de licenciamento, transferência e circulação de veículos da
executada, é nula porque determinada, de ofício, além de manifestamente
descabida, no que concerne às vedações de licenciamento e circulação, no
caso dos autos, em que a devedora é empresa de transportes; e (b) lícita a
fixação do faturamento bruto como da base do cálculo da penhora sobre
faturamento - Recurso provido, em parte” (grifos nossos) (A.I.
0088421-83.2011.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Rebello Pinho, j. 05.09.2011).
Se a decisão agravada merecia ser mantida quanto à determinação de
constrição sobre o faturamento bruto da agravante, de outra banda, o percentual fixado
deveria ser reduzido.
A penhora não pode inviabilizar a continuidade da atividade
empresarial, mormente considerando o status constitucional da função social da
empresa (art. 5o, XXIII, CF). Por isso, a constrição deve ser proporcional às condições
da devedora. Considerado tal parâmetro, a penhora de 20% do faturamento bruto mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sociedade empresária é realmente elevada.
Ainda que de valor probatório relativo por conta de sua
unilateralidade, a declaração juntada a fls. 195 dos autos de origem na qual o contador
e o diretor da empresa afirmar que seu faturamento bruto no mês de outubro/2019 foi de
apenas R$ 5.483,55 , no mínimo, evidencia que a empresa atravessa período de
dificuldade financeira.
No mais, constitui indício de que situação financeira da agravante não
é boa o fato de terem sido infrutífeas as pesquisas pelos sistemas Bacenjud e Renajud
(fls. 108/109 e 122).
Nessas circunstâncias, a fim de preservar a atividade emprearial da
agravante, deveria se dar a redução do percentual da penhora do faturamento bruto
deferida em 1o grau, de 20% para 10%. Tal percentual poderia ser alterado a qualquer
tempo, tanto por proposta da credora quanto da devedora, desde que efetivamente
demonstrado que não estaria em consonância com a real situação econômica da empresa
o que não ocorreu no caso dos autos, visto que a agravante não trouxe provas a
respeito de sua situação financeira.
Em suma, pelos motivos alinhavados, respeitado o entendimento
parcialmente diverso da douta maioria, era o caso de reforma parcial da decisão
recorrida, apenas para o fim de redução do percentual da penhora sobre o faturamento
bruto da agravante, de 20% para 10%.
Foi como votei.
CASTRO FIGLIOLIA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
TASSO DUARTE DE MELO
F69AC26
6
9
Declarações de
Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
F881270
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2173738-34.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.